Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-33.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos fora relatado e submetido a julgamento. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo réu apelante através da peça[1] que ora agitara, notadamente porque a suspensão do curso processual com fulcro em precedentes sobrestados, como a ora ventilado, fora, inclusive, abordado. Prossiga-se, pois, aguardando-se a conclusão do julgamento do recurso e a publicação do acórdão. I. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 14669568.